Tribunal: STF
Processo: RE 1590324
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento e custeio de tratamento médico. Acórdão em consonância com os temas 6, 793 e 1234 da Repercussão Geral. Compreensão Diversa. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. Honorários majorados. Agravo interno conhecido e não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a condenação de ente federado ao fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde sem inclusão ou direcionamento da obrigação a outro ente potencialmente responsável segundo a repartição administrativa do SUS, bem como se a revisão dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas vedado em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem entendeu que a ação foi ajuizada antes da modulação do Tema 1.234, razão pela qual atribuiu ao Estado de Minas Gerais e ao Município de Barbacena o custeio imediato do tratamento, assegurado o direito de regresso entre os entes, conforme a orientação fixada no Tema 793. Também se destacou que a solução adotada está alinhada às teses firmadas por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

    4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    IV. Dispositivo

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.